Tribunal: STF
Processo: HC 196086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Rodrigues Veloso, defensor público, em benefício de Kimberley Luiz Silva, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, pela qual, em 7.12.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 620.855/SP. O objeto deste é o indeferimento da ordem no Habeas Corpus n. 2222613-98.2020.8.26.0000, pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Hermann Herchander, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de furto e roubo.
    3. Em 22.8.2020, a Defensoria Pública formulou ao juízo da execução penal pedido de substituição da pena corporal por prisão domiciliar, argumentando que o paciente seria portador de HIV, incluído, portanto, em grupo de risco da COVID-19 (doc. 2, fls. 29-36).
    4. A juíza de primeiro grau indeferiu esse pedido salientando que “não há nos autos elemento que demonstre a existência de risco concreto, no presídio onde [o reeducando] se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19)”.
    5. Na sequência, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2222613-98.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem requerida, com os seguintes fundamentos:
    “1. O presente habeas corpus foi impetrado pelo Defensor Público Rafael Rodrigues Veloso em benefício de Kimberley Luiz Silva, sob a alegação de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM - 6ª RAJ, da comarca de Ribeirão Preto, no processo nº 0005962-28.2018.8.26.0566.
    Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, ante a excepcional situação causada pela pandemia referente ao COVID-19, atendendo-se a Recomendação nº 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça. Aduz que o paciente se insere no grupo de risco da doença, pois possui HIV. Assevera, ainda, que a Penitenciária de Araraquara, onde o paciente se encontra recluso, tem casos confirmados de contaminados com a COVID-19. Aponta, ademais, o Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020, que “dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências correlatas”. Alega, outrossim, que a situação dos estabelecimentos prisionais é um “estado de coisas inconstitucional”, conforme decidido pelo E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF nº 347. Por fim, afirma que “é posição jurisprudencial consolidada a possibilidade de ampliação das hipóteses de prisão domiciliar”. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem paraque seja substituída a pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
    A medida liminar foi indeferida.
    As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
    A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. IVAN FRANCISCO PEREIRA AGOSTINHO, manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    2. É caso de denegação da ordem.
    Consta das informações prestadas que o paciente cumpre pena em regime fechado, com vencimento previsto para 07.02.2029.
    Muito embora a Recomendação nº 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, traga medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus, não há como se afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade.
    O artigo 5º da citada Recomendação, assim dispõe:
    (…)
    Nos termos do inciso I, alíneas “a” e “b”, do supracitado artigo, inexiste comprovação de que o paciente se encontra em unidade com superlotação, desprovida de equipe de saúde, além de não se enquadrar nos demais incisos do referido dispositivo.
    Ademais, como bem salientou o MM. Juiz a quo , “em que pese a alegação de encontrar-se inserido em grupo de risco, não há nos autos documentação médica que demonstre sua vulnerabilidade. Noutro vértice, o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários; de modo que a norma referida não se lhe aplica nem mesmo excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil”.
    De outra parte, não se pode olvidar que o artigo 117 da Lei de Execução Penal só admite o recolhimento domiciliar a condenados que cumprem pena em regime aberto.
    Por fim, não há falar em prisão domiciliar com base na r. Decisão monocrática proferida na ADPF 347 TPI/DF, já que esta não foi referendada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal.
    Portanto, não estão presentes os requisitos previstos na Recomendação nº 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, a ensejar o deferimento do pleito do paciente, que deve aguardar o lapso temporal para pleitear o benefício a queentenda fazer jus.
    3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem.
    (...)”.
    6. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 620.855, no Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, também denegado pelo Colegiado da Sexta Turma:
    “De início, cumpre salientar que a Recomendação n. 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, o Magistrado de primeiro grau – mais próximo da realidade carcerária da localidade –, no dia 11/09/2020, afastou fundamentadamente a possibilidade de risco iminente à saúde do Apenado, mediante as razões a seguir transcritas (fls. 42-45; grifos diversos do original):
    (…)
    A Corte Estadual, por sua vez, manteve a decisão do Juízo de origem, mediante a seguinte fundamentação, in verbis (fls. 15-23; sem grifos no original): 
    (…)
    Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. A propósito: AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020 (DJe 04/05/2020). 
    No caso, o entendimento das instâncias ordinárias não se encontra desarrazoado, mormente porque o Juízo de origem, em 11/09/2020, indeferiu o pleito de regime domiciliar, ressaltando que, "[e]m que pese a alegação de encontrar-se inserido em grupo de risco, não há nos autos documentação médica que demonstre sua vulnerabilidade", bem como relatou que "o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessário". Afirmou, ainda, que, em caso de necessidade, será providenciada a imediata remoção do Paciente para unidade hospitalar adequada, pelo próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme previsão contida nos arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal (fl. 45). Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62 do CNJ. 
    Nesse sentido: 
    "HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO DE MAIOR RISCO NÃO DEMONSTRADO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena total de 11 anos e 8 meses, em cumprimento de pena em regime prisional fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, cujo cumprimento iniciou-se em 16/01/2018.
    2. Em conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da Covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada dascondições do encarceramento.
    3. No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da realidade carcerária da localidade -, no dia 07/05/2020, afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são necessários.
    [...]
    5. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumpre pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente. Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional - o que não foi verificado na hipótese, pois, apesar de diagnosticado com HIV, não foi demonstrado que o Paciente não receba o devido tratamento ou que seu estado de saúde esteja debilitado. 6. Outrossim, a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente, não ocorre, na hipótese, a demonstração concomitante de 'a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida' (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no original). Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente.
    7. Parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 586.870/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original.)
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GRUPO DE RISCO. PORTADOR DE HIV. RÉU NÃO INSERIDO NA ALEGADA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pela Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário.
    2. Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta aos magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias.
    3. No caso, verificou-se que o Tribunal estadual afirmou que, até o momento, não há provas de que o agravante faça parte de grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado. Portanto, embora possa ser portador de HIV, não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão albergue domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional.
    4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 604.185/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020; sem grifos no original.)
    Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente.
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
    É como voto.
    (...)”. (grifos no original)
    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se alega que “o paciente encontra-se preso com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui HIV, conforme listagem de presos com doenças crônicas fornecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Ademais, após ofício requisitório, o diretor geral da Unidade Prisional informou que o estabelecimento está sem equipe médica (...)” (doc. 1, fl. 2).
    Sustenta o impetrante a) a ocorrência de violação ao art. 5º, XLVII, da Constituição da República, notadamente porque, conforme reconhecido ADPF 347-MC, o sistema penitenciário brasileiro vive em um estado de coisas inconstitucional; b) a possibilidade de interpretação extensiva do art. 117 da Lei n. 7.210/84; c) a obrigatoriedade de observância da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (doc. 1, fls. 1-10).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a impetrante digne-se Vossa Excelência de deferir pedido liminar para determinar a inclusão do paciente em prisão domiciliar.
    E, ao final, solicita seja julgada procedente a presente demanda, confirmando se a liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar.
    Outrossim, ante a notória recalcitrância do MM. Juízo a quo em reconhecer o direito violado, bem como para evitar a proliferação de habeas corpus com idêntico pedido, pugna-se pela concessão de efeito extensivo à ordem liminar, para conceder prisão albergue domiciliar até o término das medidas restritivas de aglomeração e circulação no Estado de São Paulo a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2”.
    8. Em 28.12.2020, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, máxime em razão de as alegações fáticas de que o paciente pertence ao grupo de risco para infecção pelo coronavírus (COVID-19) já terem sido apreciadas pelas instâncias antecedentes.
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (doc. 8). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, cujo cabimento é admitido por este Supremo Tribunal em situações específicas (HC n. 130.780/SP, de minha relatoria; HC n. 132.233, Relator o Ministro Teori Zavasci, entre outros).
    10. O cerne da impetração é a alegada existência de risco à saúde do paciente, portador de HIV, que cumpre pena privativa de liberdade na Penitenciária da Araraquara/SP, em razão da pandemia causada pela Covid-19.
    11. Da análise dos autos se tem que o impetrante limita-se a afirmar integrar o paciente “grupo de risco”, por ser acometido da síndrome de imunodeficiência adquirida. Porém, não foi juntada documentação médica que demonstre a específica necessidade de cuidados de saúde ao paciente fora da unidade prisional. 
    Em informações remetidas ao Superior Tribunal de Justiça, o diretor do Presídio de Araraquara/SP noticiou, ao contrário do alegado pelo impetrante, que o estabelecimento prisional “possui equipe médica atuando normalmente e que até a presente data [27.10.2020] não há presos e nem ao menos servidores positivados com a COVID-19 (…) e estão sendo adotadas as medidas de contenção preventivas preconizadas pelas agências municipais de vigilância sanitária, tais como a maximização na higienização das partes comuns do presídio, fornecimento de produtos de higiene, além de isolamento dos [novos] reclusos (…), uso de máscaras e adoção de regras administrativas de forma a evitar a aglomeração de pessoas” (doc. 2, fl. 116).
    Portanto, pelos documentos constantes dos autos se tem que o estabelecimento prisional no qual está o paciente dispõe de condições para prover o necessário e adequado à sua saúde, não havendo razões fáticas que autorizem o deferimento da prisão domiciliar pretendida.
    Como destacou a magistrada de primeiro grau, “não há nos autos elemento que demonstre a existência de risco concreto, no presídio onde [o reeducando] se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus” (doc. 2, fl. 48). 
    12. Anote-se que a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não tem aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao juízo da execução avaliar a concessão da benesse excepcional. Compete àquele juízo para a tutela dos presos sob sua jurisdição exame de cada caso e adoção das providências necessárias ao resguardo dos direitos do custodiado.
    13. Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello relembrou que “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES)”. 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019).
    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III Ordem denegada, com determinação (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012).
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018).
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    14. Seja realçado não se ter comprovação de que o paciente preenche os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, pois está em regime fechado, conta menos de 70 anos e, pelo que consta dos documentos dos autos, vem recebendo os cuidados de saúde adequados à sua condição.
    15. Mesmo alegando o paciente integrar grupo de risco para o coronavírus, é de se anotar que, em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há qualquer impedimento a que a defesa apresente, quantas vezes e sempre que se fizer necessário, ao juízo competente, alteração do quadro de saúde do paciente para que sejam garantidos os seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial decidir sobre o pleito.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, desde logo denegar ou conceder a ordem, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 134.444 – Ag. Reg., Relator o Ministro Dias Tofolli, HC n. 109.598, Relator o Ministro Celso de Melo, entre outros inúmeros precedentes). 
    17. Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora